Tribunal: STJ
Processo: 0036909-47.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 889925 - PR (2024/0036909-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: THIAGO DE OLIVEIRA MENDES
ADVOGADOS
: ALESSANDRO MAURICI - PR030024
GUILHERME OLIVEIRA DE ANDRADE - PR041678
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
INVESTIG
: TIAGO RODRIGO BRUGNERA
INVESTIG
: JOCEMIR JANCHKOVSKI JUNIOR
INVESTIG
: AMILTON GOMES LOPES
INVESTIG
: ODILON RODRIGO PERINI VIANA
INVESTIG
: GIANCARLO MACIEL
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
. EXCESSO DE PRAZO NA INVESTIGAÇÃO.
HABEAS CORPUS
TRANCAMENTO.
INQUÉRITO
POLICIAL.
WRIT
PREJUDICADO. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Com a conclusão das investigações e o indiciamento do
paciente pela prática, em tese, dos delitos previstos nos arts. 157, §§ 2o, I
e V, e 2o-A, I; 334-A e 288, parágrafo único, todos do Código Penal – CP
(por duas vezes), e art. 1o da Lei n. 9613/98, e remessa dos autos ao
para a análise de eventual oferecimento de denúncia, resta
Parquet
prejudicada a alegação de excesso de prazo para a conclusão do
inquérito policial.
2. O pedido trazido nas razões do presente regimental – "o
trancamento da investigação criminal em razão da superação do prazo de
09 (nove) meses para oferecimento da denúncia, ou, sucessivamente,
para que o titular da ação penal impulsione o feito no prazo de 15
(fl.
(quinze) dias, consoante o artigo 46 do Código de Processo Penal"
1458) –, não formulado inicialmente nas razões do
, se
habeas corpus
reveste de indevida inovação recursal, não sendo viável, portanto, o seu
enfrentamento.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
04/09/2025
10/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Reynaldo Soares da Fonseca e
Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente o Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS).
Documento eletrônico VDA50424697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:33
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 9ee6f33f-58a1-4763-90a8-0ec82fe8a13e

Brasília,
.
11 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50424697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:33
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 9ee6f33f-58a1-4763-90a8-0ec82fe8a13e

AgRg no HABEAS CORPUS No 889925 - PR (2024/0036909-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: THIAGO DE OLIVEIRA MENDES
ADVOGADOS
: ALESSANDRO MAURICI - PR030024
GUILHERME OLIVEIRA DE ANDRADE - PR041678
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
INVESTIG
: TIAGO RODRIGO BRUGNERA
INVESTIG
: JOCEMIR JANCHKOVSKI JUNIOR
INVESTIG
: AMILTON GOMES LOPES
INVESTIG
: ODILON RODRIGO PERINI VIANA
INVESTIG
: GIANCARLO MACIEL
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
. EXCESSO DE PRAZO NA INVESTIGAÇÃO.
HABEAS CORPUS
TRANCAMENTO.
INQUÉRITO
POLICIAL.
WRIT
PREJUDICADO. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Com a conclusão das investigações e o indiciamento do
paciente pela prática, em tese, dos delitos previstos nos arts. 157, §§ 2o, I
e V, e 2o-A, I; 334-A e 288, parágrafo único, todos do Código Penal – CP
(por duas vezes), e art. 1o da Lei n. 9613/98, e remessa dos autos ao
para a análise de eventual oferecimento de denúncia, resta
Parquet
prejudicada a alegação de excesso de prazo para a conclusão do
inquérito policial.
2. O pedido trazido nas razões do presente regimental – "o
trancamento da investigação criminal em razão da superação do prazo de
09 (nove) meses para oferecimento da denúncia, ou, sucessivamente,
para que o titular da ação penal impulsione o feito no prazo de 15
(fl.
(quinze) dias, consoante o artigo 46 do Código de Processo Penal"
1458) –, não formulado inicialmente nas razões do
, se
habeas corpus
reveste de indevida inovação recursal, não sendo viável, portanto, o seu
enfrentamento.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO

Cuida-se de agravo regimental interposto por TIAGO RODRIGO BRUGNERA
contra decisão singular por mim proferida, às fls. 1442/1445, em que julguei
prejudicado o
.
habeas corpus
No presente recurso (fls. 1449/1459), a defesa sustenta haver excesso de prazo
para encerramento da instrução, na medida em que embora encerradas as
Documento eletrônico VDA49964245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/08/2025 10:11:50
Código de Controle do Documento: e8cd3a2c-1615-4f74-9a69-6dc5ec334960

investigações policiais, concluídas pela autoridade policial em novembro de 2024, até
o presente momento não se ofereceu denúncia, tendo sido requisitadas novas
diligências imprescindíveis ao deslinde do feito ou requerimento de arquivamento.
Assim, requer o provimento do agravo regimental "para o fim de realizar o
trancamento da investigação criminal em desfavor do ora paciente TIAGO DE
OLIVEIRA MENDES, com fundamento na violação da duração razoável do processo,
ou, sucessivamente, fixar o prazo de 15 (quinze) dias para que o Ministério Público
Federal ofereça denúncia, requisite diligências, proponha o acordo de não persecução
".
penal ou requeira o arquivamento, nos termos do Código de Processo Penal
É o relatório.

VOTO
O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os
argumentos apresentados pelo agravante.
Como outrora afirmado, no caso, considerando o pedido formulado na inicial do
– "
mandamus
o trancamento do inquérito policial por violação da duração razoável do
processo, ou, alternativamente, a fixação de prazo para encerramento das
investigações, com remessa ao Ministério Público para oferecimento de denúncia ou
prejudicado o feito.
arquivamento" –
Nessa ordem de ideias, a decisão agravada deve mantida pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos,
:
in verbis
"[...]
De início, observa-se que o Juiz de primeiro grau,
em suas informações, mencionou o que se segue a
respeito da conclusão do inquérito policial:
"A autoridade policial apresentou relatório final da investigação
no evento 269, DESP1, resultando no indiciamento diversas
outras pessoas, conforme informado:
"1. Considerando a fundamentação do relatório, pelo ROUBO
ocorrido em Ponta Grossa no dia
(FATO 01),
19/03/2021
resolvo indiciar:
[...]
THIAGO DE OLIVEIRA MENDES: Art. 157, §2o, incisos I e V.
§2o-A, inciso I, Art. 334-A e Art. 288, Parágrafo Único todos do
Código Penal.
2. Considerando a fundamentação do relatório, pelo ROUBO
ocorrido em Iepe/SP no dia
(FATO 05), resolvo
01/07/2021
indiciar:
THIAGO DE OLIVEIRA MENDES: Art. 157, §2o, incisos I e V.
§2o-A, inciso I e Art. 288, Parágrafo Único ambos do Código
Penal.
[...]
3. Considerando a fundamentação do relatório, pelo crime de
lavagem de dinheiro considerando a ocultação do patrimônio
conseguido ilicitamente (FATO 07), resolvo indiciar:
THIAGO DE OLIVEIRA MENDES: art. 1o da lei 9613/98.
Documento eletrônico VDA49964245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/08/2025 10:11:50
Código de Controle do Documento: e8cd3a2c-1615-4f74-9a69-6dc5ec334960

JANAINE SOUTO DE PROENÇA: art. 1o da lei 9613/98 (...)"
(evento 269, DESP1, f. 1-2).
[...]
Ainda, no corpo do relatório, a autoridade policial informa outros
fatos criminosos que foram descobertos: Indico abaixo os fatos
criminosos
que
foram
descobertos
no
decorrer
das
investigações, e que, em tese seriam de atribuição da Polícia
Civil local, bem como da competência da Justiça Estadual.
FATO 5 – ROUBO OCORRIDO EM IEPE/SP (01/07/2021):
Comarca de Iepê/SP;
FATO 9 – TENTATIVA DE ROUBO REGISTRADA EM BO
PELA PRF (16/03/2022): Comarca de Palmeira/PR;
FATO 15 – HOMICÍDIO DO SOGRO DO POLACO em
: Comarca de Pato Branco/PR (...)" - evento 269,
25/01/2023
DESP1, f. 108.
Intimado, o Ministério Público Federal informou que este
inquérito policial encontra-se em análise conclusiva para fins de
(fls. 1.437/1.438).
.
peticionamento em juízo (evento 292, PET1) "
Com
a
conclusão
das
investigações
e
o indiciamento do paciente pela prática, em tese, dos
delitos previstos nos arts. 157, §§ 2o, I e V, e 2o-A, I; 334-A
e 288, parágrafo único, todos do CP (por duas vezes),e art.
1o da Lei n. 9613/98, e remessa dos autos ao
para
Parquet
a análise de eventual oferecimento de denúncia, resta
prejudicada a alegação de excesso de prazo para a
conclusão do inquérito policial.
Nesse sentido, mutatis mutandis:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO CONCRETO
DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO
INQUÉRITO POLICIAL. DENÚNCIA OFERECIDA. PEDIDO
PREJUDICADO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Hipótese em que o Juízo de primeiro grau, ao converter a
prisão em flagrante em preventiva, destacou que o ora
Agravante,
além
de
reincidente,
ostenta
péssimos
antecedentes, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte,
justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem
pública. Precedentes.
2. Oferecida a denúncia, fica superada a discussão quanto a
suposto excesso de prazo para conclusão do inquérito policial.
Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 185.393/SP, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
25/9/2023
28/9/2023
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
CORPUS.
INQUÉRITO
POLICIAL.
TRANCAMENTO.
SUPERVENIÊNCIA DE DENÚNCIA. RECEBIMENTO DA
EXORDIAL. PREJUDICALIDADE. PERDA DO OBJETO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
I - De acordo com as informações fornecidas pelo d. Juízo de
origem, constata-se que "a Autoridade Policial apresentou o
relatório final do inquérito, no dia 23.02.2022, momento em que
indiciou os recorrentes pelos seguintes delitos: artigo 2o da Lei
12.850/2013 (Lei de Organizações Criminosas), artigos 312,
317 e 333 do Código Penal, artigo 1o da 9.613/1998 (Lavagem
de capitais). Ademais, no dia 06.10.2022, o Ministério Público
Federal ofereceu denúncia em desfavor dos recorrentes e
demais 6 (seis) outros investigados [...]. No dia 1o.02.2023, este
Juízo rejeitou a denúncia quantos ao crime de lavagem de
capitais e a recebeu em relação aos demais delitos".
Documento eletrônico VDA49964245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/08/2025 10:11:50
Código de Controle do Documento: e8cd3a2c-1615-4f74-9a69-6dc5ec334960

II - Diante da situação superveniente (o recebimento da
denúncia na origem), resta prejudicada a atual ação
constitucional (de trancamento do inquérito policial por excesso
de prazo e ausência de justa causa). Precedente.
III - Nesse contexto, tendo a r. decisão de recebimento da
denúncia na origem constituído novo título, em especial, que
trata sobre a justa causa para a ação penal, forçoso reconhecer
a prejudicialidade do presente recurso em razão da nova
realidade fática e processual dos autos de origem, bem como
pela perda superveniente de seu objeto.
Embargos de declaração julgados prejudicados.
(EDcl no AgRg no RHC n. 155.947/DF, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
14/8/2023
.)
23/8/2023
Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XI, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, julgo
prejudicado o
."
habeas corpus

Assim, o pedido trazido nas razões do presente regimental – "o trancamento da
investigação criminal em razão da superação do prazo de 09 (nove) meses para
oferecimento da denúncia, ou, sucessivamente, para que o titular da ação penal
impulsione o feito no prazo de 15 (quinze) dias, consoante o artigo 46 do Código de
(fl. 1458)
Processo Penal"
–, frise-se, não formulado inicialmente nas razões do habeas
, se reveste de indevida inovação recursal, não sendo viável, portanto, o seu
corpus
enfrentamento.
Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS
CORPUS.
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. RES
FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO
VIGENTE. REGIME INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL E
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O princípio da insignificância não tem
aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva,
salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias
entenderem ser tal medida recomendável, o que não
ocorreu nos autos. Trata-se de paciente contumaz na
prática de crimes contra o patrimônio, que possui
sentenças condenatórias com trânsito em julgado por
crimes da mesma natureza, inviável o reconhecimento da
atipicidade material da conduta.
2. O furto teria sido praticado no dia
,
18/8/2018
quando o salário mínimo estava fixado em R$ 954,00
(novecentos e cinquenta e quatro reais). Nesse contexto,
seguindo a orientação jurisprudencial desta Corte, a res
furtiva avaliada em R$116,50 (cento e dezesseis reais e
cinquenta centavos) não pode ser considerada de valor
ínfimo, por superar 10% do salário mínimo vigente à época
dos fatos. Precedentes.
3. O pleito subsidiário relativo à modificação do
regime inicial de cumprimento da pena, além de se tratar
de inovação recursal, uma vez que não deduzida na
petição do recurso ordinário, também não foi esse pedido
apreciado pela Corte de origem, o que afasta a
Documento eletrônico VDA49964245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/08/2025 10:11:50
Código de Controle do Documento: e8cd3a2c-1615-4f74-9a69-6dc5ec334960

competência do Superior Tribunal de Justiça – STJ para
análise da matéria, sob pena de incorrer em supressão de
instância.
4. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no RHC 106019/MG, da minha relatoria,
QUINTA TURMA,
).
11/6/2019
Por fim, de qualquer sorte, acrescenta-se que, conforme informações solicitadas
ao Juízo de primeiro grau, foi renovada em
a intimação do Ministério Público
10/3/2025
Federal para se manifestar acerca do prosseguimento do feito, tendo esclarecido que a
investigação vem sendo regularmente instruída e que se aguardava o cumprimento de
diligência pela Polícia Federal para a análise conclusiva dos autos.
Outrossim, conforme se infere da análise do andamento do feito no site da
Justiça Federal do Paraná, este tem prosseguimento regular, com, inclusive, indicação
de prioridade de atuação para solução. Colhem-se da manifestação do Ministério
Público acostada em
aos autos do IP n.
23/7/2025
5002236-72.2021.4.04.7009:

"[...]
Atualmente, apesar de relatado o presente inquérito
policial, pende de apreciação da Polícia Federal a
diligência requisitada por este órgão por intermédio do
documento registrado sob a etiqueta PRM-UMUARAMA-
MANIFESTAÇÃO-2516/2025, que poderá influenciar na
análise deste caso concreto.
Logo, observa-se que a investigação vem sendo
regularmente instruída e aguarda o cumprimento de
diligência importante para a análise conclusiva dos autos,
não se verificando excesso de prazo injustificado,
especialmente
ante
a
complexidade
do
contexto
delituoso investigado, envolvendo a prática de vários fatos
criminosos por diversos agentes.
Portanto, informando-o que estes autos encontram-
se registrados no sistema correicional à disposição do
Ministério Público Federal, para fins de controle de
procedimentos antigos e de preservar a utilidade da
investigação, reforço a necessidade de atribuição de
regime de prioridade ao atendimento do requisitado pelo
documento
PRM-UMUARAMA-MANIFESTAÇÃO-2516
/2025 (juntado a feito diverso).
A medida está na linha da Recomendação n. 54
/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público que
indica a necessidade de atuação focada na resolutividade,
"com enfoque na celeridade (...) e em uma atuação
proativa, efetiva, preventiva e resolutiva.'"

À vista do exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49964245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/08/2025 10:11:50
Código de Controle do Documento: e8cd3a2c-1615-4f74-9a69-6dc5ec334960

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 889.925 / PR
Número Registro: 2024/0036909-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50022733120234047009 50079841720234047009 50432149820234040000
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALESSANDRO MAURICI
ADVOGADOS : ALESSANDRO MAURICI - PR030024
GUILHERME OLIVEIRA DE ANDRADE - PR041678
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
PACIENTE
: THIAGO DE OLIVEIRA MENDES
INVESTIG
: TIAGO RODRIGO BRUGNERA
INVESTIG
: JOCEMIR JANCHKOVSKI JUNIOR
INVESTIG
: AMILTON GOMES LOPES
INVESTIG
: ODILON RODRIGO PERINI VIANA
INVESTIG
: GIANCARLO MACIEL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CONTRABANDO OU DESCAMINHO
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA50398040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:29:53
Código de Controle do Documento: 2542c148-498d-4bbf-a6d6-51f1daa86024

AGRAVANTE : THIAGO DE OLIVEIRA MENDES
ADVOGADOS : ALESSANDRO MAURICI - PR030024
GUILHERME OLIVEIRA DE ANDRADE - PR041678
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
INVESTIG
: TIAGO RODRIGO BRUGNERA
INVESTIG
: JOCEMIR JANCHKOVSKI JUNIOR
INVESTIG
: AMILTON GOMES LOPES
INVESTIG
: ODILON RODRIGO PERINI VIANA
INVESTIG
: GIANCARLO MACIEL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro
Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca. Ausente o Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:29:53
Código de Controle do Documento: 2542c148-498d-4bbf-a6d6-51f1daa86024